Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712707-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de junho de 2021 19:32:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator